Tribunal: TJDFT
Processo: 0711281-07.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. DIREITO DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL NA PLANTA. JUROS DE OBRA DEVIDOS PELA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos réus em face da sentença proferida pelo Juízo do1o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria (ID 57703958) que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar os requeridos, de forma solidária, a pagarem aos autores: a) a quantia de R$3.637,45 (três mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos), a título de lucros cessantes, por mês de atraso na entrega do bem, de 27/10/2014 a 11/05/2015 (R$556,75 x 6 meses (R$3.340,50) e 16 dias (R$296,95)), com correção monetária pelo INPC sobre cada parcela a partir de sua incidência e juros de 1% (um por cento) ao mês desde o registro de ciência eletrônica (24/11/2023) e b) a quantia de R$3.024,83 (três mil, vinte e quatro reais e oitenta e três centavos) a título de danos materiais decorrentes de juros de obra pagos pelos autores entre novembro de 2014 e maio de 2015, corrigida monetariamente dede as datas dos desembolsos (R$368,28; R$416,06; R$454,89; R$448,89; R$373,37; R$495,52 e R$467,82 - id 178841755, págs. 3 e 4) e acrescida de juros a partir do registro de ciência eletrônica (24/11/2023).
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 57704011). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, os réus sustentam, preliminarmente, a ilegitimidade passiva dos requeridos quanto aos juros de obra. No mérito, defendem que, ainda que se considere a Recorrente como parte legítima para figurar na presente ação e esteja ultrapassada a preliminar arguida, cabe destacar que a cobrança de juros de obra pelo agente financeiro não comporta qualquer alegação de ilegalidade, isso porque tal encargo decorre do contrato de financiamento imobiliário, cujas condições são bastantes claras. Argumentam que a possibilidade de indenização por lucros cessantes ou do pagamento de taxa de fruição não reside naquilo que hipoteticamente poderia vir a acontecer, mas sim naquilo que aconteceria como efeito direto e imediato de determinada conduta. Concluem que, para que se possa pelo menos considerar a hipótese de que o imóvel estaria sendo alugado, é necessário um mínimo de conteúdo probatório, como especulações de natureza locatícia ou quaisquer declarações de locadores em potencial que se mostrassem interessados na locação do bem, o que não teria acontecido no caso dos autos, pois a parte autora se limitou a tecer ilações vagas acerca do tema. Pedem a reforma da sentença com a improcedência dos pedidos iniciais.
4. Em contrarrazões (ID 57704014), os autores afirmam que o imputam às recorrentes é que a permanência da cobrança de juros de obra somente se deu devido ao atraso na entrega da unidade de apartamento objeto do negócio jurídico entre as partes. Alegam que o atraso na entrega da unidade habitacional, após o período de tolerância de 180 dias corridos, por culpa exclusiva das partes recorrentes, retardou o início da amortização do financiamento para compra do imóvel, causando prejuízo material às partes autoras recorridas. Concluem que as recorrentes são legitimadas para figurarem no polo passivo da demanda, uma vez que foram responsáveis pelo atraso na entrega da unidade habitacional dos recorridos. Destacam que os lucros cessantes decorrem do que legitimamente se esperava em relação ao ganho patrimonial que deixou de ser incorporado, não havendo necessidade de ser comprovado, conforme jurisprudência consolidada no REsp 644.984/RJ. Afirmam que comprovado o descumprimento contratual, merecem indenização, uma vez que deixaram de usar e gozar de seu imóvel, independentemente do fim para o qual o destinava.
5. Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, com amparo na Teoria da Asserção, segundo a qual o exame das condições da ação deve ser feito com base nas alegações do autor. Assim, há legitimidade passiva das rés, porquanto são apontadas como responsáveis pelos prejuízos sofridos pelos consumidores e que pretendem ser ressarcidos em virtude do atraso na entrega do imóvel.
6. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
7. Após transcorrido o prazo de tolerância da entrega não é mais lícito cobrar do adquirente juros de obra, ou outro equivalente, portanto, correta a sentença que determinou a restituição do valor pago pelos consumidores. Isso porque, diante do atraso na entrega do imóvel, os autores sofreram prejuízos decorrentes de fato imputável somente às rés, haja vista que arcaram com o pagamento da referida taxa durante o período de atraso da obra.
8. Nesse sentido: (...) VIII. Também no julgamento do Tema 996, o STJ fixou a tese de que "1.3. É lícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluindo período de tolerância." Todavia, no caso de atraso na entrega do imóvel, a construtora/incorporadora deverá ser responsável pela indenização de tal pagamento, durante o período moratório, por ser fato imputável somente a ela. Não há reparo a ser feito na sentença. (...) (Acórdão 1844856, 07356955120238070016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/4/2024, publicado no DJE: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. O descumprimento contratual, consistente na demora na entrega do imóvel comprado na planta, enseja a indenização por lucros cessantes, uma vez que o imóvel gera potencialidade de ganhos, seja pela locação seja pela ocupação própria. Em uma ou em outra situação, os lucros cessantes devem ser calculados pelo seu potencial de renda, que é apurado pela estimativa de valor de aluguel de imóvel equivalente, ou por arbitramento judicial. Nesse aspecto, no julgamento do REsp 1729593/SP foi decidido que no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099, de 26.09.1995.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.